Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-75.2017.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001993-75.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ROMAN ROSS - CPF: 047.901.221-07 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), NELSON ROMAN ROSS - CPF: 425.343.649-87 (APELANTE), WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS - CPF: 774.188.671-15 (APELANTE), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (APELADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001993-75.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PLANTIO DE SOJA – BAIXA PRODUTIVIDADE – INFESTAÇÃO DE NEMATOIDES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO PELO EMBARGADO/EXEQUENTE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO E A FORMA DE CÁLCULO DO ARRENDAMENTO – OFENSA AOS ARTS. 17 E 18, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) – RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUTAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo o exequente comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de arrendamento rural, a imposição do pagamento ao arrendatário é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação dos arts. 17 e 18, ambos do Decreto-lei n. 59.566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001993-75.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Roman Ross e outros, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra Cleo Luiz Bertei, julgou improcedente o feito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como manteve os fiadores no polo passivo da lide executiva, deferindo o benefício de ordem, na forma do art. 794, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam que inexiste mora no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, ante a sua bilateralidade, tendo em vista que a área entregue pelo apelado não se prestava para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, devendo do aludido pacto ser anulado, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra). Seguem sustentando, que a sua lavoura de soja foi infestada por nematoide, provocando uma baixa produtividade, dando ensejo à rescisão contratual por perda do objeto e não por inadimplência injustificada, conforme estipulado na cláusula décima do contrato entabulado entre os litigantes, razão pela qual a mora deve ser afastada. Firmes no seu propósito, defendem que deve ser aplicada a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da infestação de nematoide, na forma dos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil. Defendem também, a nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, pois, é vedado ajustar o preço em quantidade fixa de frutos ou produtos ou o seu equivalente em dinheiro, não podendo a soma dos preços do aluguel exceder a 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada como ocorreu no caso, conforme disposto no art. 18, parágrafo único e art. 17, §2o, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra). Alegam ainda, que diante do benefício de ordem deferido pelo magistrado aos fiadores, devem ser desconstituídas as averbações premonitórias e/ou penhoras que recaem sobre seus bens, nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mesmos, com aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 206470150), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001380-55.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleo Luiz Bertei ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Bruno Roman Ross, Nelson Roman Ross e Wanderleia Araldi Roman Ross, aduzindo que firmou contrato de arrendamento rural com o primeiro réu, tendo os demais réus como fiadores, para o plantio e cultivo de soja em uma área de 750,00 (setecentos e cinquenta) hectares, sendo o pagamento efetuado em sacas de soja, contudo, o arrendatário ficou inadimplente no período de 01.04.2016 a 01.04.2017, motivando o manejo da demanda.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo a inexequibilidade do título, a exceção de contrato não cumprido, ausência de inadimplemento e afastamento da mora, além do descumprimento do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra) pelo exequente, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não comprovaram a alegação de inaptidão da área arrendada, ante a suposta infestação de nematoide, julgou improcedente o feito, julgou improcedente o feito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como manteve os fiadores no polo passivo da lide executiva, deferindo o benefício de ordem, na forma do art. 794, do CPC (id. 206469286).

Irresignados, os apelantes sustentam que inexiste mora no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, ante a sua bilateralidade, tendo em vista que a área entregue pelo apelado não se prestava para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, devendo do aludido pacto ser anulado, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Seguem sustentando, que a sua lavoura de soja foi infestada por nematoide, provocando uma baixa produtividade, dando ensejo à rescisão contratual por perda do objeto e não por inadimplência injustificada, conforme estipulado na cláusula décima do contrato entabulado entre os litigantes, razão pela qual a mora deve ser afastada.

Firmes no seu propósito, defendem que deve ser aplicada a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da infestação de nematoide, na forma dos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil.

Defendem também, a nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, pois, é vedado ajustar o preço em quantidade fixa de frutos ou produtos ou o seu equivalente em dinheiro, não podendo a soma dos preços do aluguel exceder a 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada como ocorreu no caso, conforme disposto no art. 18, parágrafo único e art. 17, §2o, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Alegam ainda, que diante do benefício de ordem deferido pelo magistrado aos fiadores, devem ser desconstituídas as averbações premonitórias e/ou penhoras que recaem sobre seus bens, nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mesmos, com aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações dos embargantes, ora apelantes, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que a área arrendada estava infestada de nematoides, impedindo o plantio o cultivo de soja, prejudicando a sua safra e, consequentemente, o cumprimento do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, afastando a mora.

Não obstante, a área em questão já havia sido arrendada anteriormente, de modo que as provas apresentadas nos autos, inclusive com depoimentos testemunhais, demonstra que nenhum dos arrendatários anteriores, inclusive os próprios recorrentes, tiveram problemas de plantio e cultivo de soja ou perda da safra em razão de infestação por nematoide.

Assim, o certo é que os embargantes, ora recorrentes, deveriam ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.”
(TJMT, RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os embargantes, ora apelantes, insistam na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, reafirma-se que, competia aos apelantes comprovarem que a sua inadimplência se deu em razão da área arrendada não se prestar para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual não há que se falar na nulidade do pacto em questão.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que a baixa produtividade da safra não possui o condão de afastar a inadimplência dos devedores,
além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo
codex
.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, em que pese à literalidade do art. 17, §2o e art. 18, parágrafo único, ambos do Decreto-lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que veda a soma dos preços do aluguel exceder 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada e que seja ajustado como preço do arrendamento quantidade fixa de produto ou o seu equivalente em dinheiro, tenho que as aludidas normas legais devem ser interpretadas com moderação, ou seja, relativizadas.

Com efeito, a forma de pagamento e cálculo pactuada é prática comum e usual nos contratos da espécie nas regiões produtoras de grãos deste Estado, devendo, portanto, ser respeitada.

Ora, há que se considerar ainda o tempo em que foi editado o Decreto-Lei n. 59.566/66, por se passar aproximadamente 58 (cinquenta e oito) anos, e nesse interstício muito foi alterado, principalmente com relação a essa matéria quanto à possibilidade de pagamento em produto.

Desse modo, há que se entender pela boa-fé entre os contratantes que aceitaram o modo de pagamento do aluguel da terra, não podendo no decorrer do contrato uma das partes suscitar a nulidade da cláusula sem que se demonstre o efetivo prejuízo.

Importante notar que os apelantes, nas suas razões, argumentam a impossibilidade de vincular o preço do arrendamento à determinada quantidade de produto, além da forma de cálculo, diante da vedação legal existente, mas nem mesmo chega a afirmar prejuízo, alegando somente a inexistência de mora em razão da nulidade da cláusula de pagamento.

Com isso, reputo despropositada a alegação de nulidade da cláusula quinta do contrato de arrendamento, posto que não se afigura de boa-fé por parte dos recorrentes, na forma do art. 422, do C. Civil, entabular contrato de arrendamento rural com o apelado, do qual aceitou todos os termos pactuados à época da contratação, tendo, inclusive, se beneficiado de safras do contrato, mas, agora que se encontra inadimplente, vem alegar nulidade de cláusula, com amparo no Decreto-lei n. 59.566/66.

Destarte, há muito a jurisprudência do c. STJ revela a possibilidade de pagamento em produto e forma de cálculo, considerando inclusive os usos e costumes do local contratual, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
.

[...]

4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro).

5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes.

6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute.

7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida
.

8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática.

10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1.692.763/MT, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.12.2018 – negritei e grifei).

Na mesma senda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR O DESPEJO DA ARRENDANTE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR OFENSA AO DECRETO No 59.566/66; NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL – DECABIMENTO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A POSSIBILIDADE DE DANO INCERTO OU DE DIFICIL REPARAÇÃO – FUMUS BONI IURIS QUE MILITA EM FAVOR DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

Não se afigura de boa-fé entabular contrato de arrendamento rural, do qual a própria arrendatária aceitou todos os termos pactuados à época da contratação, tendo, inclusive, já se beneficiado de um ano do contrato, e agora que se encontra inadimplente vir alegar nulidade de suas cláusulas para evitar o despejo liminar, com amparo no Decreto no 59.566/66 - Estatuto da Terra. Uma vez que a agravante não comprovou qualquer irregularidade/nulidade na notificação extrajudicial efetivada pela arrendante e, tampouco os eventuais prejuízos advindos da tutela antecipada que determinou o despejo do imóvel arrendado, considera-se escorreita a decisão singular, se configurada a inadimplência da arrendatária
.”
(TJMT, RAI n. 101.193/2010, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 17.11.2010 – negritei).

“RAC - CONTRATO AGRÁRIO DE ARRENDAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA DO PAGAMETNO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não é nula a cláusula do Contrato de Arrendamento Rural que fixa o pagamento do arrendamento em produto. Aplicação do art. 18, parágrafo único do Decreto no 59.566/66 que deve ser relativizado, considerando-se a boa-fé contratual que permeou a celebração do negócio
.”
(TJMT, RAC n. 112.991/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.03.2013 – negritei).

“DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – REQUISITOS DO ART. 273, CPC ATENDIDOS - TUTELA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO – OFENSA AO ART. 18, DECRETO-LEI N. 59.566/66 – RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUTAL – DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Constatada a inadimplência e constituído em mora, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.

Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação do art. 18, do Decreto-lei n. 59.566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.
”
(TJMT, RAI n. 103.543/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.10.2014 – negritei).

Com essas considerações, entendo ser possível a fixação do preço em produto, no contrato de arrendamento rural, além da forma de cálculo, consoante os costumes das regiões produtoras de grãos deste Estado e que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante que, quando do pagamento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade de cláusula.

Isso porque, tais questões superam a proibição veiculada pelo Decreto-Lei n. 59.566/66, que não se considera, notadamente por que não controverteram as partes sobre a efetividade e justeza da cláusula que assim vigorou desde o início do pacto.

Dando seguimento a análise das razões recursais, não há que se falar na exclusão dos fiadores do polo passivo da lide em razão do deferimento do benefício de ordem, tendo em vista que tanto o art. 827, do C. Civil, quanto o art. 794, do CPC, não o eximem de suas obrigações, devendo apenas ser respeitada a ordem de execução dos bens, para que primeiro sejam executados os bens do devedor, o que ocorreu no caso vertente.

Ademais, quanto ao pleito de desconstituição das averbações premonitórias e/ou penhoras sobre os bens dos fiadores, convém esclarecer que tal questão deve ser resolvida e debatida nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107 e não nesta demanda, sob pena de tumulto e desordem processual.

Por fim, sendo a demanda julgada procedente,
não há que se falar na aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024